Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o recadastramento da parte autora na plataforma, indenização por lucros cessantes e danos morais. Alega a inafastabilidade da autonomia de vontade e liberdade contratual. Informa que durante uma verificação de segurança realizada, na qual o aplicativo solicita ao motorista que envie uma ‘selfie’ para averiguar possíveis fraudes, a parte autora enviou uma foto incompatível com as regras e, por isso, excluído dos quadros. Contrarrazões apresentadas.
2. Não é possível a intervenção estatal para manter hígido um contrato no qual uma das partes não possui mais interesse no seu prolongamento, uma vez que a liberdade contratual abrange os institutos do distrato, resolução, resilição e rescisão contratual.
3. A manutenção do vínculo contratual por intervenção estatal, à revelia da vontade das partes contratantes, constitui solução jurídica extremada, em face da qual se aniquila a liberdade das partes, que deixam de poder exprimir a sua vontade.
4. O Código Civil prevê a cláusula resolutiva como atributo a incidir em todos os contratos, como corolário do princípio da liberdade de contratar, de não contratar e de permanecer no contrato. O art. 474 estabelece que a cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. No caso em exame, o contrato prevê a clausula resolutiva expressa, condicionando-a ao descumprimento de regras previamente fixadas no contrato de adesão.
5. Há precedentes desta turma invocados pelo recorrente no processo em foram partes Nilceia De Oliveira versus Uber. Trata-se de precedente de alto valor persuasivo por ser tratar da mesma parte Uber e matéria similar. (Acórdão 1215108, 07049523020198070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Nesse sentido, não há como prevalecer a sentença que determina a prosseguimento do contrato entre autor e réu, com novo recredenciamento, impondo-se a UBER um tipo exótico de contratação compulsória, que não encontra respaldo no Código Civil, aplicável à espécie.
7. Apesar do direito a um prazo mínimo previsto no parágrafo único do art. 473 do CCB é necessário que seja produzida prova específica sobre investimentos realizados de valor razoável para que se pudesse chegar a esta conclusão.
8. A prova de investimentos do autor na compra do veículo destinado ao UBER não pode ser presumida por este juízo, pois o veículo pode ter sido comprado com finalidade diversa, como usualmente ocorre. À míngua desta prova, merece reforma a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.